Tribunal: TJPA
Processo: 0800962-27.2022.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800962-27.2022.8.14.0107

APELANTE: MARIA DO CARMO SILVA DOS SANTOS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800962-27.2022.8.14.0107

APELANTE: MARIA DO CARMO SILVA DOS SANTOS

ADVOGADO:
THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES - OAB MA10288-A

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

ADVOGADO: HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - OAB SP221386-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por Maria do Carmo Silva dos Santos, com o intuito de ver declarada a inexistência de débito referente a contrato de empréstimo consignado alegadamente firmado de forma fraudulenta em seu nome, bem como obter indenização por danos morais e repetição de indébito em dobro. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, considerando válida a contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira apresentou elementos suficientes para comprovar a regularidade da contratação do empréstimo e se há indícios de fraude na formalização do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de empréstimo consignado foi assinado a rogo, conforme permitido pelo art. 595 do Código Civil, e subscrito por duas testemunhas, o que atende aos requisitos formais para validade do negócio jurídico envolvendo pessoa analfabeta.

4. Foi apresentado comprovante de transferência dos valores para conta da apelante, o que corrobora a regularidade da operação.

5. A autora não juntou extratos bancários para contestar o recebimento dos valores, demonstrando inércia no exercício de seu direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível desprovida.

"Tese de julgamento: 1. A assinatura a rogo com a presença de testemunhas é suficiente para a validade de contrato firmado por pessoa analfabeta. 2. A ausência de provas robustas quanto à alegação de fraude e o recebimento dos valores contratados impedem o reconhecimento da nulidade do contrato."

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 595.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1954424/PE; TJ-RS, AC nº 70083610261; TJ-DF, AC nº 0702576-93.2018.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800962-27.2022.8.14.0107

APELANTE: MARIA DO CARMO SILVA DOS SANTOS

ADVOGADO:
THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES - OAB MA10288-A

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

ADVOGADO: HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - OAB SP221386-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por MARIA DO CARMO SILVA DOS SANTOS
,
inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Cível e Empresarial da Comarca de Dom Eliseu que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em
face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
,
julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

Aduziu a autora, ora apelante, na peça inicial (ID n° 19241760), que ao realizar o recebimento de sua aposentadoria pelo INSS descobriu descontos no valor de R$ 236,37 (duzentos e trinta e seis reais e trinta e sete centavos) relativo a empréstimo consignado n°
159671900
realizado em seu nome, no valor de R$ 9.092,86 (nove mil noventa e dois reais e oitenta e seis centavos). Afirma, que jamais realizou o referido empréstimo, tendo sido vítima de fraude bancária.

Ao final, requereu, pela declaração de inexistência do débito e pela condenação do demandado em repetição de indébito na forma dobrada dos valores indevidamente descontados e danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O réu, ora apelado, apresentou contestação (ID n° 19241772), alegando inicialmente que a contratação do empréstimo foi formalizada em 21/03/2019 e somente 3 anos depois a parte autora ingressou em Juízo para questionar a validade do contrato devidamente assinado.

O Banco apresenta cópia do RG da parte autora comprovando que no momento da realização do contrato de empréstimo consignado esta não era alfabetizada, sustenta que cumpriu com a formalidades presentes no Art. 595 do Código Civil, motivo pelo qual o contrato é valido e as cobranças devidas. Aponta ainda que o contrato em questão se trata de um refinanciamento e que o valor remanescente foi depositado em conta de sua titularidade.

Afirmou por fim, não caber declaração de inexistência dos valores e muito menos a repetição do indébito, uma vez que apresentou nos autos contrato devidamente assinado a rogo e o comprovante de transferência do valor para a conta da autora, por fim, afirma
que não há que se falar em dano moral por não ter praticado ato ilícito e que a contratação do consignado é plenamente válida.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID n° 19241781) que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial e condenou a autora em custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (ID n° 19241782), sustenta a apelante, em suma, que a sentença merece reforma
. Alega que não reconhece o contrato apresentado pela Instituição Financeira e que não recebeu em sua conta corrente os valores do referido empréstimo, alega que os documentos apresentados pelo Banco não são suficientes para comprovar a legalidade da contratação.

Contrarrazões em petição de (ID n° 19241787) na qual o apelado rechaçou os argumentos lançados pelo apelante e requer a manutenção da sentença.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal dispensado em razão da assistência gratuita deferida.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar improcedente os pedidos autorais, sob a justificativa de que restou provada a contratação do empréstimo.

Na exordial, a autora, ora apelante, suscitou a invalidade do empréstimo, aduzindo desconhecer a origem da contratação.

Por outro lado, a Instituição Financeira, em sua defesa, apresentou o contrato de refinanciamento firmado entre as partes assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas. (ID n° 19241774 - Pág. 3 a 5).

Além disso, consta nos autos o comprovante de transferência do valor remanescente do empréstimo a conta corrente da autora (ID n° 19241774 - Pág. 2).

Ora, com base nos documentos acostados aos autos, pode-se chegar à conclusão de que efetivamente não houve fraude bancária, tendo a consumidora realizado o empréstimo de forma regular e lícita.

Ressalto, que não há que se falar em vulnerabilidade, desconhecimento ou pouca instrução do consumidor pela idade. Como explicitado no Resp. 1.358.057 de relatoria do Ministro Moura Ribeiro:
“idoso não é tolo”
.

No que tange a diferença entre o RG da parte autora juntado na inicial e o RG utilizado para a firmar o contrato com Instituição Financeira, verifico que no momento da realização do contrato esta não era alfabetizada, entretanto, nada impede que no decorrer desses três anos a parte autora tenha aprendido a assinar o seu nome, assim, tenho como válida o documento de identificação da parte autora apresentado pela Instituição Financeira.

Com base nas provas apresentadas nos autos é certo que a apelante recebeu os valores em conta e os utilizou. Esse fato é incontroverso.

Em casos semelhantes o STJ e este egrégio Tribunal já se manifestaram:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IDOSO E ANALFABETO. VULNERABILIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO. PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. ESCRITURA PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
Os analfabetos podem contratar, porquanto plenamente capazes para exercer os atos da vida civil, mas expressam sua vontade de forma distinta. 3. A validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público, salvo previsão legal nesse sentido. 4. O contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta observa a formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a firma de duas testemunhas. 5. Recurso especial não provido
. (STJ - REsp: 1954424 PE 2021/0120873-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. Recurso conhecido e provido à unanimidade. 1. Preliminar de intempestividade do recurso. Considerando que o apelante não foi regularmente intimado da sentença, tendo voluntariamente interposto Recurso de Apelação, inviável o reconhecimento da intempestividade. Preliminar rejeitada. 2. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. 3.
Caso concreto, no qual, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância, o banco apelante se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, impondo-se a reforma da sentença.
4. Recurso conhecido e provido, reformando integralmente a sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Inversão do ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da apelada ser beneficiária da Justiça Gratuita (Acórdão 4763215, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-16, publicado em 2021-03-23).

O que se verifica, é que a consumidora, somente após três anos que recebeu os valores, pleiteou a declaração de inexistência de débito e indenização por ter sido supostamente enganada, o que gera certa estranheza quanto à inexistência da negociação indicada.

Aliás, considerando os valores descontados desde a realização do empréstimo, que correspondiam a montante considerável do benefício da autora, não se mostra aceitável que a consumidora permanecesse inerte por tão longo período.

Lembro que a apelante poderia, como solicitado pelo Juízo de origem, a fim de provar o alegado ter juntado extrato da conta bancária para qual o valor foi enviado, comprovando que não recebeu os valores indicados, porém se manteve inerte.

A sentença vergastada é fundamentada na ausência de comprovação de nulidade ou vício de consentimento na realização do empréstimo ou refinanciamento, bem como se baseia, principalmente, na demonstração cabal da formalização do negócio e recebimento dos valores pela parte apelante.

O réu, ora apelado, conseguiu demonstrar, através dos documentos acostados à contestação, que a negociação foi, de fato, realizada de forma válida e regular, não merecendo prosperar a pretensão da recorrente e a alegação de fraude.

Neste sentido, junto os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NÃO COMPROVADA. Versão do demandante de fraude quanto à contratação de empréstimo com o demandado, que não restou amparada pela prova dos autos. Independentemente da inversão do ônus da prova deferida no trâmite da ação, uma vez juntado o contrato, firmado pelo requerido, cumpria ao requerente, e não ao requerido, demonstrar a propalada fraude na negociação. Não feita essa prova, a improcedência da ação era mesmo de rigor. Quem, alega e nada prova, não pode ser vitorioso em juízo. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 70083610261 RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Data de Julgamento: 22/05/2020, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 21/09/2020)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO. REGULARIDADE CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NÃO COMPROVADA. RECEBIMENTO DO VALOR CONTRATADO. LISURA DA AVENÇA. NÃO AFASTADA. ÔNUS DO AUTOR. ART. 333, I, CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito e indenizatória. 1.1. No apelo interposto, o autor pede a reforma da sentença alegando ter sido vítima de fraude, argumentando que não solicitou refinanciamento de empréstimo, tampouco assinou contrato para obtenção de crédito, sofrendo descontos indevidos. 2. Nada obstante as alegações do apelante, o qual nega a formalização de contrato de obtenção e refinanciamento de empréstimo junto ao apelado, o que se verifica dos autos é que o requerido apresentou documentação suficiente para afastar qualquer indicativo de fraude capaz de macular a avença firmada entre as partes. 2.1. No caso, em resposta a ofício emitido pelo juízo, a própria instituição financeira na qual o autor mantém conta corrente confirma o depósito do valor líquido indicado no contrato entabulado entre as partes, tendo sido colacionado ao feito pelo apelado a cópia da identidade do autor e respectivo comprovante de residência atualizado, apresentados por ocasião da formalização da avença. 3. Nesse descortino, constata-se que o autor não se desincumbiu do ônus da prova quanto à demonstração dos fatos constitutivos do seu direito (art. 333, I, CPC), ou seja, não trouxe indícios de que fora vítima de fraude com a utilização de seus dados, devendo ser mantida a sentença que considerou regular o contrato firmado entre as partes e julgou improcedente os pedidos formulados na inicial. 4. Recurso não provido.

(TJ-DF 07025769320188070010 DF 0702576-93.2018.8.07.0010, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 22/07/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 24/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Diante do exposto, entendo que as razões e fundamentações do juízo de piso se mostram ponderadas e escorreitas, não merecendo reforma ou correção a sentença de mérito objurgada.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 27/11/2024